Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO da decisão (ID 80851789 – autos originais), nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0737336-27.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de TRANSPORTADORA WADEL LTDA, que indeferiu o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, em suma, a agravante afirma que o juiz não considerou os argumentos e provas apresentados quanto a fraude e confusão patrimonial entre as empresas do Grupo Canhedo. Ressalta que que o magistrado determinou o retorno dos autos ao arquivo sem fundamentação plausível, justificando apenas que no cumprimento de sentença havia bem penhorado em nome da agravada, e que as empresas do grupo econômico não são do mesmo ramo de atividade. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de dar efetividade ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para reformar a decisão de origem. Ausência de preparo diante da gratuidade de justiça deferida nos autos originais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil, adotando a teoria maior da desconsideração, exige o requisito específico do abuso da personalidade jurídica caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado, prima facie, na espécie, tendo em vista que o processo de falência não é suficiente para caracterizá-lo. O Código de Civil prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity) como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade (intenção dos sócios em fraudar terceiros com a utilização abusiva da personalidade jurídica) ou pela confusão patrimonial (inidônea separação patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e dos sócios ou de patrimônios entre diversas pessoas jurídicas), determinando-se que as suas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios. A gravidade e relevância da medida de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade direta ou inversa, exige para seu deferimento a comprovação do abuso de direito perpetrado pela pessoa jurídica. Cumpre também destacar que nem o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nem o verbete sumular n.o 435 do Superior Tribunal de Justiça se aplicam ao caso, visto que, respectivamente, não se trata de relação consumerista nem de execução fiscal. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, bem como do perigo da demora, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.